Tribunal: TJDFT
Processo: 0734492-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. CONDUTA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para confirmar a tutela de urgência e condená-la a manter o contrato de plano de saúde firmado com a empresa autora/recorrida, por tempo indeterminado, desde que mantido o número de beneficiários abaixo e 30 (trinta) e mantida a adimplência das mensalidades, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O Juízo de origem concluiu que é vedada a resilição unilateral imotivada pelo plano de saúde nos contratos coletivos empresariais com menos de 30 (trinta) beneficiários. Destacou, ainda, que o simples envio de notificação informando a rescisão unilateral do contrato sem apontar justo motivo configura prática abusiva.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o contrato possuiria previsão expressa no sentido de que, após 12 (doze) meses de vigência, qualquer uma das partes contratantes poderia pleitear a rescisão do pacto, desde que houvesse a comunicação prévia de 60 (sessenta) dias. Sustenta que o prazo de notificação prévia seria para possibilitar a migração da estipulante para outra operadora de saúde utilizando-se da regra de portabilidade de carências. Defende ser ilegítima a tese na qual se equipara os contratos empresariais de até 29 vidas beneficiárias como um plano individual/familiar.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Defiro o pedido constante do ID. 52798701 e concedo a recorrida os benefícios da gratuidade de justiça.
6. Contrarrazões apresentadas ID. 52798702. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
7. Conforme os termos do art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/98, os contratos individuais de plano de saúde terão vigência mínima de um ano, sendo vedada “a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência;”.
8. A regulamentação dos planos coletivos (art. 16, inc. VII, da Lei no 9.656/98) e a jurisprudência distinguem os planos de saúde com menos de 30 (trinta) usuários/beneficiários, cujas bases atuariais se assemelham às dos planos individuais e familiares. Sendo assim, é vedada a resilição unilateral imotivada desses contratos, tendo em vista a vulnerabilidade da empresa estipulante, o que é o caso dos autos, ID. 52798090/52798095, pois a recorrida possuí apenas 05 (cinco) beneficiários/usuários e é adimplente com as suas obrigações contratuais.
9. Nesse sentido foi o destaque no Informativo no 646 do Superior Tribunal de Justiça: “É vedada à operadora de plano de saúde a resilição unilateral imotivada dos contratos de planos coletivos empresariais com menos de trinta beneficiários.”.
10. Assim, verifica-se que a recorrente não agiu no exercício regular do seu direito ao rescindir unilateralmente o contrato celebrado entre as partes, conforme bem destacado pelo juízo de origem: “Deste modo, o simples envio de notificação informando a rescisão unilateral do contrato sem apontar justo motivo configura prática abusiva por parte da empresa ré, razão pela qual deve ser confirmada a tutela de urgência antes concedida para determinar a manutenção do plano de saúde empresarial firmado entre as partes.”
11. Desta forma, mostra-se abusiva a conduta da empresa ré/recorrente que cancelou unilateralmente e imotivadamente o contrato de plano de saúde sob análise, sendo imperativa a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.